Tribunal: TJMT
Processo: 1085410-52.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085410-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (RECORRENTE), LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTUMÁCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação e do descumprimento de determinação judicial para emenda à petição inicial. A parte recorrente sustenta cerceamento de defesa, alegando que tentou ingressar na sala virtual da audiência, mas teve o acesso negado pela conciliadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da parte reclamante à audiência de conciliação nos Juizados Especiais acarreta a extinção obrigatória do feito; e (
ii
) verificar se a justificativa de impedimento de acesso à sala virtual, desacompanhada de provas e refutada por procedimento administrativo, é suficiente para afastar a contumácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, estabelece que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, sendo o comparecimento pessoal obrigatório, conforme o Enunciado 20 do FONAJE.

4. A justificativa de ausência deve ser comprovada por elementos concretos e contemporâneos ao ato. No caso, o termo de audiência possui presunção de veracidade e a alegação de falha no acesso foi expressamente refutada por procedimento administrativo da Corregedoria, que não constatou irregularidade funcional ou técnica.

5. A manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe diante da ausência de prova cabal de erro judiciário ou falha técnica impeditiva, somada ao descumprimento prévio da ordem de emenda à inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada da parte reclamante a qualquer das audiências nos Juizados Especiais acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 2. Alegações de problemas técnicos em audiências virtuais devem ser comprovadas de imediato pela parte, não subsistindo quando infirmadas por registros oficiais do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995,
arts
. 51, I, e 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º, art. 362, § 1º, e art. 485, IV;
Enunciados
20 e 28 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085410-52.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LUCELIA ALVES NOATTO

Recorrido
: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCELIA ALVES NOATTO ajuizou reclamação em face d
e
BANCO ITAUCARD
S.A.
Noticiou que: a) celebrou contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 108.443,90; b) a taxa de juros
é abusiva
(CET de 27,72% a.a.)
,
superior à média de mercado; c) a prática abusiva resultou em um acréscimo indevido de R$ 61.029,54 ao valor do financiamento. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender atos constritivos e abster-se de negativar seu nome; b) a revisão do contrato para afastar os juros capitalizados, reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado e excluir encargos moratórios; c) a devolução em dobro dos valores pagos a maior; d) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação; b) a reclamante também não cumpriu a determinação para emendar a petição inicial; c) a ausência injustificada em qualquer audiência do processo acarreta a extinção do feito. Ao final, proferiu
sentença
que
julgou extinto
o processo sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) esteve presente para a audiência virtual, mas teve seu ingresso na sala negado pela conciliadora, que teria se comprometido a registrar sua presença; b) ao constatar que sua ausência foi indevidamente registrada no termo de audiência, protocolou imediatamente reclamação na ouvidoria do tribunal (Processo nº 0003755-44.2026.8.11.0000); c) a sentença foi proferida sem que a reclamação fosse analisada, configurando cerceamento de defesa; d) não houve tempo hábil para emendar a inicial, pois o prazo foi publicado poucos dias antes da audiência; e) a conduta da conciliadora caracteriza litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a extinção do feito decorreu da ausência da parte recorrente à audiência de conciliação, conforme art. 51, I, da Lei nº 9.099/95; b) a recorrente também descumpriu a ordem de emenda à inicial, o que reforça a correção da decisão; c) a pretensão recursal demonstra mero inconformismo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

“Art.
51./
/ Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

No mesmo sentido dispõe o Enunciado 20 do FONAJE: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
”.

Assim, a ausência injustificada da parte reclamante a qualquer das audiências, ou com argumentos e provas insuficientes para justificá-la, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“(...) 4. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. Portanto, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

No presente caso, a parte reclamante faltou à audiência de conciliação realizada em 23/1/2026 (ID/PJe2 359923354). Embora alegue impedimento de ingresso na sala virtual por culpa da conciliadora, tal tese foi refutada pelo resultado do procedimento administrativo Exp. 0003755-44.2026.8.11.0000 (ID/PJe2 359923358, pág. 1). Naquele expediente, concluiu-se que "
não há elementos que indiquem irregularidade funcional, tratando-se de cumprimento dos procedimentos previstos para situações de ausência das partes
".

Portanto, inexistindo prova cabal de falha técnica ou erro judiciário, prevalece a presunção de veracidade do termo de audiência que atestou a ausência da autora.

Assim, a manutenção da sentença de extinção é imperativa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID/PJe2 359923359)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026